Tribunal: TJDFT
Processo: 0748215-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748215-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GUSTAVO VITORIA SALES AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por IVS Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra despacho proferido na demanda executória n.o 0742993-71.2025.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de dilação de prazo para comprovar a regularidade processual da parte exequente deferida pelo e. Juízo de origem, sob a fundamentação de “preclusão temporal”. Eis o teor da “decisão” ora revista: Defiro a dilação de prazo, por mais 05 (cinco) dias, requerida pela parte exequente. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o direito do Agravado de regularizar sua representação processual não dependia de uma certidão cartorária ou de um despacho para ser extinto; ele simplesmente deixou de existir juridicamente à meia-noite do dia 15 de outubro de 2025”; (b) “quando o magistrado, em 20 de outubro de 2025, proferiu a decisão agravada, ele não estava "dilatando" um prazo existente. Ele estava, na prática, tentando ressuscitar um direito já fulminado pela preclusão”; (c) “o pedido formulado pelo Agravado em 16 de outubro de 2025 era juridicamente inepto, pois visava a prorrogação de um prazo findo no dia anterior”; (d) “permitir a reabertura de prazos de forma arbitrária cria um ambiente de incerteza, onde as regras podem ser alteradas a qualquer momento, premiando a desídia e punindo a diligência”; (e) “o único caminho legalmente previsto para o magistrado era indeferir a petição inicial e, ato contínuo, determinar o cancelamento da distribuição do feito. Ao invés disso, optou por um caminho ilegal, que foi o de reabrir um prazo já extinto”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer a intempestividade do pedido de dilação de prazo formulado pelo Banco Agravado (ID 253666091) e a ocorrência da preclusão temporal do seu direito de regularizar a representação processual, nos termos do art. 223 do CPC”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Em regra, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. Pois bem. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial, ajuizada pelo ora agravado, lastreado em cédula de crédito bancário. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (Código de Processo Civil, art. 321). De igual modo, com relação à demanda executiva, ao verificar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (Código de Processo Civil, art. 801). No caso concreto, o ato judicial, ora impugnado, identificado como “despacho” (id 254032026), não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a prorrogar o prazo para regularização processual do exequente (ora agravado) sem qualquer menção a deferimento (ou não) de pedido, e, por isso, é irrecorrível (Código de Processo Civil, art. 1.001). A determinação judicial ora revista atinente à intimação da parte autora, ora agravante, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade (diferida). E ainda que assim não fosse, a despeito de ter, aparentemente, transcorrido o prazo inicialmente assinalado para o cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, não se configura a alegada preclusão, uma vez que não teria sido proferida decisão que tenha encerrado a oportunidade de manifestação da parte, tampouco qualquer demonstração de prejuízo à parte adversa. Além disso, compete ao juiz zelar pela duração razoável do processo e pela efetividade da tutela jurisdicional, o que autoriza a flexibilização de prazos processuais quando não se verifica má-fé ou desídia da parte. Por isso, a concessão de prazo suplementar para regularização da petição inicial mostra-se admissível, a evitar a extinção prematura do processo por vício sanável. Na mesma linha de entendimento (mutatis mutandis): AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua “manifesta inadmissibilidade ...porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual facultada emenda à petição inicial”, nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2057627, 0725486-03.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DESPACHO ORDINATÓRIO. NATUREZA NÃO RECORRÍVEL. MULTA APLICADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, cujo objeto era a impugnação de ato que determinou a emenda à petição inicial para justificar a legitimidade de parte no cumprimento de sentença. O agravante buscava a revisão da decisão de inadmissibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se o ato judicial que determinou a emenda à inicial, sem caráter decisório, pode ser considerado decisão interlocutória e, consequentemente, se é cabível agravo de instrumento contra tal ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que o agravo de instrumento é cabível apenas contra as hipóteses taxativamente elencadas, além de decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em casos de urgência quando a questão não pode aguardar julgamento em apelação. 5. O ato que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório, sendo considerado um mero despacho ordinatório, que não desafia recurso, conforme art. 1.001 do CPC. 6. Precedentes do STJ confirmam a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que determinam a emenda à inicial, devendo a impugnação ocorrer em preliminar de apelação (REsp 1.987.884/MA e AgInt no AREsp 2.123.906/GO). 7. Não sendo o ato impugnado decisão interlocutória, mas mero despacho, mantém-se a decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.001; art. 1.015; art. 1.021, §4o; REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/06/2022, DJe 23/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.123.906/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023. (Acórdão 1943657, 0734327-21.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07.11.2024, publicado no DJe: 05.12.2024.) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Agravo de instrumento não conhecido. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator